Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CABÍVEL. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO SUPRIDA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO POSTERIOR DE SALDO EM FAVOR DAS PARTES. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O juízo deferiu a instauração da fase de liquidação de sentença e determinou a realização de perícia contábil. Os pronunciamentos judiciais possuem conteúdo decisório, embora proferidos sob a denominação de despacho. Portanto, é cabível a interposição de agravo de instrumento.
2. Em duas oportunidades, houve omissão do juízo com relação às alegações da agravante, o que configura negativa de prestação jurisdicional. A despeito do vício, é possível que a omissão seja suprida em sede recursal, pois o feito reúne os elementos necessários ao julgamento da matéria suscitada.
3. Na ação de consignação em pagamento, ao contestar o pedido, o réu pode alegar que o depósito não é integral (art. 544, IV, do Código de Processo Civil - CPC). Nessa hipótese, pode levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida, conforme estabelece o art. 545, § 1o.
4. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária (art. 545, § 2o do CPC). O dispositivo estabelece o caráter dúplice da ação de consignação.
5. No caso, foi afastada a mora da agravante e declarada extinta a obrigação, a fim de liberar o imóvel objeto da alienação fiduciária do gravame e da consolidação da propriedade pelo credor. Todavia, o juízo não analisou, na sentença, a exatidão das quantias depositadas. Para isso, assinalou expressamente que eventual crédito ou débito residual seria apurado em liquidação, a fim de se verificar a plena quitação. No julgamento da apelação, a sentença foi mantida integralmente. Portanto, a instauração da fase de liquidação de sentença é cabível e não há ofensa à coisa julgada.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.